Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressa mente manifestou-se acerca da questão de relevo – possibilidade de penhora de cotas sociais, o que se pode verificar da fundamentação adotada na ementa e no corpo do voto, não merecendo guarida a alegação de vício dos embargos de declaração, ainda mais diante da nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
4. Ademais, não se verifica a ocorrência de contradição, dita interna, porquanto não colidentes a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva, que resultam em proposições inconciliáveis entre si, senão mera divergência em relação ao suposto entendimento do STJ.
5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.